Tribunal: TJMT
Processo: 1056479-73.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1056479-73.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEANDRO NEISON ROLA - CPF: 222.770.668-69 (RECORRENTE), NELLO AUGUSTO DOS SANTOS NOCCHI - CPF: 250.323.008-37 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1056479-73.2024.8.11.0001.

Origem: Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A
.

Recorrido:

LEANDRO NEISON ROLA
.

Data do Julgamento virtual:
17 a 20/02/
2025.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - CANCELAMENTO DE VOO – TRECHO DE CONEXÃO - ALEGAÇÃO DE MOTIVOS TÉCNICOS E OPERACIONAIS - EXCLUDENTE NÃO COMPROVADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VERIFICADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de indenização por danos morais, na qual o recorrido sustenta que adquiriu passagens aéreas junto a empresa requerida, para viajar do trecho de
Cuiabá/MT a Marabá/PA, com conexões em Campinas/SP e Belém/PA, prevista para o dia 15/07/2024. Contudo, enfrentou o primeiro trecho um atraso de 45 minutos, que resultou na perda do voo subsequente em Belém. Durante o voo para Belém, a recorrente enviou ao recorrido um
link
para remarcação, que não foi funcional. Ao desembarcar em Belém, à 1h35, foi informado que o próximo voo disponível para Marabá seria apenas no dia 18/07/2024, no mesmo horário.

2.

Alegação de necessidade de reestruturação de motivos técnicos, não afasta a responsabilidade do transportador aéreo pelo cancelamento do voo, uma vez que, no caso se qualifica como risco inerente a atividade, ultrapassa a esfera do mero dissabor e configura dano moral “
in re ipsa
”.

3.

Dano moral evidenciado, porquanto os transtornos vivenciados pelo consumidor superam os meros dissabores ou aborrecimentos comumente suportados pelo passageiro do transporte aéreo.

4.

O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios. Redução do valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
para o valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, valor que satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desestímulo à repetição da conduta.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido, para reduzir o valor dos danos morais, para o montante de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

6.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do recurso.

7.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025